Tribunal: STF
Processo: Rcl 26684
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado do Paraná afirma haver a Terceira Turma Recursal em Regime de Exceção do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0002845-98.2015.8.16.0182, usurpado a competência do Supremo.
    Segundo narra, Samuel Wagner Cardoso Antunes ajuizou contra si ação visando o fornecimento de determinado fármaco para tratamento de esquizofrenia, com custo anual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Acolhido o pedido, sobreveio extraordinário, cuja sequência foi negada. Formalizado agravo interno, a óptica foi mantida.
    Sustenta em jogo, no processo originário, a mesma controvérsia em debate no recurso extraordinário nº 566.471, da relatoria de Vossa Excelência, atinente ao dever do Estado de disponibilizar medicamento de alto custo, a revelar necessária a suspensão do processo na origem até o desfecho do paradigma. Pondera inadequado deixar-se de enquadrar a medicação como de alto custo ante o fato de a demanda tramitar no Juizado Especial, considerado o valor atribuído à causa. Evoca jurisprudência. Acrescenta ser o referido conceito sinônimo de “medicamento de dispensação excepcional”, voltado ao tratamento de doenças crônicas, por longo período ou em caráter permanente, no que evidenciada onerosidade. Menciona as Portarias nº 2.577/2006 e 2.981/2009 do Ministério da Saúde.
    Requer a cassação do ato impugnado e a suspensão do processo originário enquanto estiver em curso o extraordinário de nº 566.471.
    O Pleno, na sessão de 11 de março de 2020, concluiu a apreciação do referido processo, pendente a fixação de tese.
    2. Da leitura do acórdão alusivo ao recurso inominado, no qual mantida a sentença, constata-se em discussão duas questões: a) a existência, ou não, de responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamento; e b) o dever de o ente público disponibilizar, a pessoa necessitada, o fármaco, quando indispensável ao tratamento.
    Não se aludiu, de modo expresso, no pronunciamento atacado mediante o extraordinário, ao alto custo da substância a ser dispensada, tendo sido negada sequência ao recurso ante o assentado, sob o regime da repercussão maior, no extraordinário de nº 855.178. Neste, proclamou-se a responsabilidade solidária dos entes federados relativamente ao fornecimento.
    A par disso, verifica-se, a esta altura, a conclusão do julgamento do recurso extraordinário nº 566.471. Embora pendente a fixação de tese, o Pleno concluiu ser obrigação do Estado disponibilizar medicamento de alto custo, não incluído em listas oficiais, em situação que revele a preservação da existência digna de pessoa se demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a impossibilidade de substituição do fármaco e a incapacidade financeira do requerente ou grupo familiar. Consideradas as balizas objetivas delineadas na origem, o entendimento foi observado, inexistindo a arguida erronia. Confiram a ementa do recurso inominado:
    FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTOR ACOMETIDO POR “ESQUIZOFRENIA”. PRESCRIÇÃO DE “ZYPREXA” EM DETRIMENTO DO GENÉRICO EQUIVALENTE. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DIVERSA DA ESPERADA QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO GENÉRICO. MÉDICOS DO AUTOR QUE SOLICITARAM A ALTERAÇÃO DO MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (ART.23, II DA CF). LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. DEVER DE FORNECIMENTO DOS ENTES FEDERADOS. INADMISSIBILIDADE DE RECUSA AO FORNECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. Conforme receituários médicos juntados com a inicial verifica-se a ausência de eficácia do medicamento genérico, de modo que faz jus o autor ao recebimento daquele medicamento que melhor se adequa às suas necessidades médicas. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator